Tribunal: STF
Processo: ARE 1553486
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XL, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HC 185.913/MS, TRIBUNAL PLENO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA A HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DO RECORRENTE DE ALTERAÇÃO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO PACOTE ANTICRIME. IRRETROATIVIDADE DO ART. 28- A DO CPP. PRECEDENTES. ADEMAIS, AINDA QUE SE ADMITISSE A APLICAÇÃO DA NORMA DESPENALIZADORA, O PEDIDO RESTARIA PRESCRITO, VISTO QUE NÃO FOI FEITO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE INTERVENÇÃO NOS AUTOS APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP. INSURGÊNCIA DA DEFESA QUE OCORREU SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE À LEGALIDADE E VOLUNTARIEDADE DO PACTO (ART. 28-A, § 4º, DO CPP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XL, e 129, I, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “sempre que uma lei nova surgir para beneficiar o réu, ela deverá ser aplicada a seu favor, independente do entendimento pessoal de cada juiz”. Destaca, ainda, que a decisão ora impugnada violou o sistema acusatório, uma vez que o próprio titular da ação penal, convencido de que o ANPP seria a medida mais adequada, ofereceu o acordo.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao julgar o habeas corpus n. 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte compreensão:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    In casu, o Tribunal de origem assentou que o pleito para aplicação do ANPP foi requerido “após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória”, razão pela qual negou provimento ao recurso defensivo. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância o decisum proferido nos autos do habeas corpus n. 185.913. 



    Ex positis , DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente